Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701955-72.2022.8.07.0005 RECORRENTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA, GENI RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: DOMINGAS AYRES DOS SANTOS DE LIMA FERREIRA, VIVALDO AIRES DOS SANTOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, bem como de débitos de energia elétrica, no âmbito de contrato de locação. A parte apelante pleiteia a redução dos valores fixados e a revisão da responsabilidade quanto aos débitos de energia. A parte apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade; (ii) determinar se os valores arbitrados a título de danos materiais, lucros cessantes e débitos de energia elétrica são devidos; (iii) examinar a ocorrência de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante apresentou razões recursais que impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, especialmente quanto aos danos materiais. 4. Quanto aos danos materiais, a sentença de origem se fundamenta em prova documental idônea que comprova o prejuízo de R$ 37.456,34 referentes à reforma do imóvel, não sendo a impugnação genérica do apelante suficiente para afastar a força probante dos documentos. 5. Em relação aos lucros cessantes, o valor de R$ 10.500,00 foi corretamente arbitrado com base nos documentos que demonstram o montante mensal de R$ 3.500,00 compatível com o mercado, estando em conformidade com os elementos dos autos. 6. No tocante aos débitos de energia elétrica, a sentença reconhece que, embora o prejuízo total fosse de R$ 34.882,43, a condenação foi corretamente limitada ao valor de R$ 2.800,00, conforme pedido inicial. A responsabilidade pelos débitos recai integralmente sobre a parte apelante, uma vez que não ficou demonstrado nexo causal entre a conduta de terceiro e o prejuízo alegado. 7. Não há elementos que configurem litigância de má-fé, uma vez que a parte apelante exerceu regularmente seu direito de defesa, sem dolo ou abuso de direito, nos termos do art. 80 do CPC. 8. Majoração dos honorários de sucumbência em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação genérica não é suficiente para afastar a força probante dos documentos apresentados pela parte autora. 2. A responsabilidade pelos débitos de energia elétrica recai sobre o locatário, salvo comprovação de nexo causal com conduta de terceiro. 3. A litigância de má-fé exige prova de dolo ou abuso de direito, não configurada pela simples interposição de recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, incisos II e III; art. 429, inciso I; arts. 350, 351; 492; e 373, inciso I; arts. 80; 81; 85, § 11. Lei no 8.245/1991, arts. 23, inciso I, e 62, inciso II, alínea "a". Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1670692, 07055645920198070008, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 01.03.2023; A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando, em síntese, que pelas provas colacionadas aos autos não há como mensurar valores exatos e a extensão dos danos para eventual ressarcimento, sendo que a indenização por danos materiais não pode ser presumida, mas deve ser demonstrada por prova documental. Pleiteia que as futuras intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ CARLOS CRAVEIRO JÚNIOR, OAB/DF 67.369 (ID 71505728). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação parte da recorrente ao pagamento de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O juízo de origem, ao proferir a sentença, fundamentou-se em prova documental adequada, já que a impugnação feita pelo requerido/apelante foi genérica. O documento de ID 180357418 demonstra, de forma clara e objetiva, os prejuízos materiais suportados pela parte autora, totalizando R$ 37.456,34, referentes aos custos da reforma do imóvel. Assim, ao contrário do que os apelantes alegam, a comprovação do valor dos danos materiais foi efetivamente realizada, não havendo espaço para discutir a presunção ou a falta de prova. (ID 66757445). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71505728. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023